Tribunal: TJDFT
Processo: 0742617-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742617-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ROBERTO MARROCOS DE BRITO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO ROBERTO MARROCOS DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança c/c danos morais movida pelo ora agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Informa o agravante, inicialmente, que é beneficiário de plano de saúde firmado com a requerida, pago por sua ex-esposa, objetivando, com a ação ajuizada na origem, a restituição de valores relativos à coparticipação cobrada nos seu tratamento para usuário de droga, decorrente de cláusula que reputa abusiva. Salienta que colacionou aos autos a declaração de hipossuficiência e solicitou os benefícios da gratuidade de justiça, em razão da atual situação em que se encontra o agravante, não tendo o Juízo aceitado a justificativa da parte. Destaca que a declaração de hipossuficiência é o suficiente para a concessão do benefício e que não colacionou declaração de renda ou extratos de conta bancária por não possuir o agravante conta, vez que não consegue lidar com dinheiro por conta da sua dependência química, não possuindo condições de gerir a própria vida. Esclarece que deixou de juntar sua carteira de trabalho por não mais possuir, vez que deixou em locais de venda de droga como garantia de pagamento, perdendo-a definitivamente. Afirma que apesar de ser engenheiro civil, não exerce a profissão ou mesmo consegue qualquer trabalho há muito tempo, justamente por ser dependente químico, salientando a existência de dois processos nos quais figura como devedor, justamente em função do vício enfrentado. Assevera que não possui qualquer economia, sendo a consulta para verificação das alegações de fácil acesso ao Juízo, ao contrário da dificuldade encontrada para a família do agravante que não possui meios de localizar os documentos, encontrando-se o requerente internado em uma clínica psiquiátrica para tratamento. Defende a urgência apta a justificar o pleito liminar, requerendo, desde logo, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais, verifica-se que os pressupostos legais se fazem presentes. Preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, após oportunizar o autor/agravante a comprovação da alegada hipossuficiência, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 144278621, a parte autora nada manifestou a respeito. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 05 (cinco) dias. Não obstante tenha o magistrado a quo asseverado que não houve manifestação do autor quanto à determinação de juntada de documentos, o que, prima facie, apontaria para a desídia no atendimento à ordem judicial, de uma leitura atenta à petição apresentada para cumprimento da emenda, há justificativa consignada, neste particular. Na verdade, a petição traz um arrazoado, a meu ver, apto a justificar a ausência de documentos do autor. Senão vejamos: Excelência, conforme os relatórios, o mesmo tem sido internado compulsoriamente para tratamento de dependência química há meses, pois estava correndo risco de vida, ou seja, o mesmo não pode trabalhar. Esta patrona, inclusive, está atuando de forma pro bono, para recuperar os valores que deixou o mesmo com dívidas com terceiros, bem como, para garantir a internação do mesmo para finalmente conseguir realizar um tratamento eficaz, visto que o tratamento de dependência química demora meses de internação. O plano de saúde é pago pela sua companheira (separados de fato por conta da dependência química que gerou transtornos para o casal), que tem mantido o pagamento para ajudá-lo, uma vez que o Requerente estava vivendo em condição de rua por conta da dependência química, e a família passando necessidade por conta do transtorno. O mesmo não possui conta bancária e nem faz declaração de IR, pois não poderia receber dinheiro, pois é dependente químico e o mesmo usa QUALQUER valor para uso de cocaína ou outras drogas, uma vez que é portador desta doença. De acordo com o Relatório acima acostado, o mesmo encontra-se internado na clínica psiquiatra para tratamento de dependência, e por este motivo, não trabalha. Sendo assim, sem o auxílio da justiça gratuita, o mesmo não consegue sequer solicitar o pedido de ajuda para justiça, este qual só foi feito na Vara Comum, pois não se sabe quanto de dano material o mesmo ainda poderá ter, e de acordo com a lei dos juizados, tal pedido não poderia ser ilíquido. Na hipótese em comento, a par da inexistência de extratos bancários e declarações de imposto de renda nos autos, o sério comprometimento da saúde mental e física do agravante, ocasionada pela dependência física, evidenciam, a meu ver, sua situação de vulnerabilidade financeira atual, pelo menos nesse último ano. Com efeito, há prova nos autos de que o agravante encontra-se internado, situação que se repetiu por inúmeras vezes ao longo desse ano e do anterior, como demonstram os documentos juntados na origem, apontando para a veracidade da alegação de que o autor não trabalha ou exerce qualquer atividade remuneratória no momento, não possuindo, portanto, renda. A demanda ajuizada também evidencia a dificuldade do autor/agravante em custear os tratamentos médicos necessários, incluídos aí, as internações, justamente em razão da falta de condições financeiras atuais. Por outro lado, não há nos autos qualquer indício de que o agravante possua uma situação financeira vantajosa ou diversa da alegada, mostrando-se desarrazoado o indeferimento dos benefícios requeridos, devendo prevalecer a presunção de veracidade da declaração feita pela parte. Com essas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para autorizar o processamento do presente recurso sem o recolhimento do preparo, bem como para determinar ao Juízo singular que proceda com o regular seguimento dos autos na origem, sem o pagamento das custas processuais. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator